Tribunal: TJMT
Processo: 0043089-45.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043089-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMINDO LEOCADIO ROSA - CPF: 156.786.441-49 (APELADO), ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – VALOR DO DANO MORAL – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RETIFICAÇÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É irregular a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal sem que se tenha levantado a questão anteriormente, durante instrução processual, pois demonstra flagrante supressão de instância.

Não havendo provas de que o demandante contratou os empréstimos questionados é de rigor a declaração de inexistência da dívida, de modo que resta configurado o dano moral pelos descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor, e material, quando ao ressarcimento dos descontos indevidos.

O termo inicial dos juros e correção monetária quanto às indenizações fixadas, comportam reforma, devendo o dano material incidir
juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (STJ, Súmula 43)
e o dano moral, juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato (STJ, Súmula 54) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do arbitramento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043089-45.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

CARMINDO LEOCADIO ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais nº 0043089-45.2015.8.11.0041
(Código
1043182
),
ajuizada por
CARMINDO LEOCADIO ROSA
, que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito relativo aos contratos objeto desta lide, confirmando a tutela antecipada que excluiu os descontos dos proventos do demandante e, ainda ao ressarcimento do dano material, referente aos descontos indevidos, bem como o pagamento de indenização danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, desde a data da inserção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva, em decorrência da cessão das parcelas ao Banco Itaú Consignado, cujas pessoas jurídicas são distintas.

No mérito, discorre acerca da ausência do dever de indenizar, haja vista a ausência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito. Alternativamente, requer a redução da indenização por dano moral. Por outro lado, pugna para que a correção monetária e juros de mora da condenação por dano moral incidam a partir do arbitramento, salientando a omissão da incidência referente ao dano material. Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id. 37101483).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 37101487).

O preparo foi recolhido (id. 37101485 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte recorrente, somente em sede de apelação, argui sua ilegitimidade passiva, haja vista a cessão das parcelas do empréstimo ao Banco Itaú Consignado, cujas pessoas jurídicas são distintas.

Ocorre que o momento para a parte arguir sua ilegitimidade e indicar quem é legítimo para figurar no polo passivo é na contestação (CPC, art. 338), sob pena de arcar o desidioso com as despesas processuais e honorários de sucumbência (CPC, art. 339).

Na hipótese dos autos, constata-se que durante todo o trâmite do processo na origem, a apelante tão somente pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Desse modo, o não enfrentamento da matéria em primeiro grau, impede a sua discussão em sede recursal, consoante assentado por esta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DO PAGAMENTO – TESTEMUNHA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao apelante inovar a causa no juízo da apelação, ao requerer o que não requereu perante o órgão a quo e aduzir novos fatos sobre os quais anteriormente não se manifestou
.
Não há que falar em cerceamento de defesa, se a prova a ser produzida é eminentemente documental, que não pode ser desconstituída por testemunhas. A ausência de juntada de procuração, quando não foi dada a oportunidade para que a parte ou o próprio advogado o fizesse a tempo e modo, constitui mera irregularidade, a qual pode ser sanada nos moldes do artigo 76 do CPC. (N.U 0002140-96.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Posto isso, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARMINDO LEOCADIO ROSA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais em face de
BANCO BMG S/A
, alegando que tomou conhecimento de descontos em seus proventos de aposentadoria, relativos aos contratos de empréstimos, os quais afirma que não contratou.

Informou que apesar de ter contratado cinco empréstimos, estes totalizavam o desconto mensal em seus proventos de R$ 554,95 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), e que foram devidamente quitados.

O requerido, em sua defesa, apresentou cinco Ted’s efetuados na conta do autor, no importe de: R$ 2.172,07, R$ 572,87, R$ 611,93, R$ 671,16 e R$ 747,53, cujas parcelas mensais somam a importância que, de fato, o autor, ora apelado, reconhece como devidas/quitadas.

No entanto, com relação aos consignados de
1) R$12.120,29
, vencimento inicial em 20/04/2013, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 332,00;
02) R$ 2.680,94
, vencimento inicial em 20/04/2013, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 64,33;
03) R$ 2.309,94
, vencimento inicial em 20/08/2012, a ser pago em 72 meses, parcela mensal de R$ 80,00;
04) R$ 751,12
, vencimento inicial em 20/06/2011, a ser pago em 72 meses, parcela mensal de R$ 21,88;
05) R$ 2.617,14
, vencimento inicial em 20/01/2014, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 68,08;
06) R$ 769,92
, vencimento inicial em 20/06/2014, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 21,88;
07) R$ 5.211,89
, vencimento inicial em 20/07/2013, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 139,60;
08) R$ 20.928,61
, vencimento inicial em 20/06/2014, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 552,14;
09) R$ 2.126,18
, vencimento inicial em 20/07/2013, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 64,95;
10) R$ 12.120,29
, vencimento inicial em 20/04/2013, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 332,58;
11) R$ 2.617,45
, vencimento inicial em 20/01/2014, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 68,08 e
12) R$ 2.680,94
, vencimento inicial em 20/04/2013, a ser pago em 84 meses, parcela mensal de R$ 64,33
,
o recorrente não fez prova de que foram contratados, tampouco creditados na conta do ora apelado
.

Diante disso, após a instrução do feito o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito relativo aos contratos objeto desta lide, confirmando a tutela antecipada que excluiu os descontos dos proventos do demandante e, ainda ao ressarcimento do dano material, referente aos descontos indevidos, bem como o pagamento de indenização danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, desde a data da inserção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

O apelante defende a ausência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito e, alternativamente, requer a redução da indenização por dano moral.

Ocorre que, o recorrente não fez prova de que o recorrido contratou os empréstimos questionados,
mas apenas e tão somente demonstrou a disponibilização dos TED’s na conta corrente do autor, do qual ele não negou (id. 37100975 - Pág. 5 a 9)
, cujo ônus lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso II do CPC.

Assim, escorreita a sentença hostilizada, inclusive quanto ao ressarcimento das quantias descontadas dos proventos do apelado.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente
. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração”.
(N.U 0014856-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DIVERGEM DOS DADOS CONSTANTES NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU ACERCA DA CONTRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com apresentação pela instituição financeira de documentos pessoais que divergem daqueles apresentados pelo autor, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos”.
(N.U 0002302-68.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No que concerne ao dano moral, vejo que se encontra devidamente caracterizado, pois os descontos efetivados no benefício previdenciário do apelado, originários de contrato nulo, trouxeram consideráveis transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ainda mais pela natureza alimentar do benefício previdenciário.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, entendo que a quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau, em
R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, pois guarda proporção ao abalo e transtornos suportados.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
– ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal
. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

Juros e Correção Monetária

No tocante ao termo inicial dos juros e da correção monetária, tanto do dano material, quando moral, tem-se que o pleito comporta provimento.

De fato, há omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros e correção monetária, referente ao dano material, que deve incidir com
juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (STJ, Súmula 43).

Quanto ao dano moral, constata-se que o juízo determinou a correção monetária “
pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, desde a data da inserção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito” - sic
, contudo, no presente caso não houve discussão acerca de inscrição de nome em órgãos de restrição ao crédito.

Assim, tem-se o dano moral deve ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato (STJ, Súmula 54) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362).

À proposito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO
– JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO –

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos daí decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença. Quando não provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados na 2ª instância (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a incidência dos juros e da correção monetária, quanto ao
dano material
:
juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (STJ, Súmula 43) e
dano moral,

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato (STJ, Súmula 54) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020